Tribunal: STJ
Processo: 2197097-71.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728494 -
SP (2024/0312074-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ERICO SILVA
REPR. POR
: SUELY SALIM SILVA - CURADOR
ADVOGADO
: ROBERTO SILVA FILHO - SP137560
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO PANSANATO OSADA - SP479581
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO PANSANATO OSADA - SP479581
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50807485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d37acb79-a45b-4637-991b-56637e2183d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d37acb79-a45b-4637-991b-56637e2183d2

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728494 -
SP (2024/0312074-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ERICO SILVA
REPR. POR
: SUELY SALIM SILVA - CURADOR
ADVOGADO
: ROBERTO SILVA FILHO - SP137560
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO PANSANATO OSADA - SP479581
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO PANSANATO OSADA - SP479581
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 914b9511-fec7-4b6c-be56-f62e1d650740

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERICO SILVA contra
acórdão assim ementado (fl. 410):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016). 3. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta que houve "reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, o que é
literalmente vedado pelo disposto no art. 1.021, §3o, do CPC" (fl. 421).
Argumenta que os embargos de declaração opostos na origem foram
indevidamente frustrados, pois não foram enfrentados os argumentos da
parte; aduzindo que foram utilizados conceitos jurídicos indeterminados
e sem explicação, o que repercute na nulidade do julgamento.
Alega que, devido à falta de enfrentamento dos argumentos da
parte, os vícios da decisão de inadmissão persistem, contaminando o
acórdão proferido. Aponta que as nulidades da decisão agravada não
foram analisadas, o que era impositivo, pois a nulidade de decisões
judiciais deve ser declarada em qualquer tempo ou grau de
jurisdição. Contesta a afirmação de que não teria impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão, alegando
que tal afirmação é um conceito indeterminado e sem explicação.
Por fim, questiona a majoração de honorários sucumbenciais,
alegando omissão por falta de fundamentação, pois não houve trabalho
extraordinário realizado pelo advogado da parte contrária, e o recorrente
é beneficiário de justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA50088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 914b9511-fec7-4b6c-be56-f62e1d650740

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Como pontuado na decisão monocrática de fls. 342-343, mantida
pelo acórdão ora embargado, o agravo interposto por ERICO SILVA
buscou impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
mas não o faz de forma específica e objetiva em relação aos
fundamentos da decisão, conforme os critérios estabelecidos.
a) Quanto à assertiva de ausência de violação ao art. 1022 do CPC
/15, o agravo não demonstra efetivamente que as questões trazidas pelo
recorrente não foram apreciadas pelo acórdão atacado. Embora o agravo
mencione a falta de fundamentação na decisão monocrática, não
esclarece quais pontos específicos foram omitidos ou contraditórios no
acórdão, nem a importância do seu esclarecimento para a solução da
controvérsia. A argumentação apresentada no agravo é genérica e não
detalha as omissões ou contradições do acórdão recorrido (fls. 307-309);
e b) Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, o agravo não desenvolve
uma argumentação que demonstre a desnecessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos. O recorrente alega que a questão é
de direito e não de fato, mas não comprova essa circunstância de forma
Documento eletrônico VDA50088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 914b9511-fec7-4b6c-be56-f62e1d650740

adequada. Não há transcrição dos trechos do julgado em que constem os
fatos e provas necessários à solução da controvérsia, nem uma conexão
clara entre esses elementos e a violação legal apontada. A argumentação
sobre a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ é superficial e não atende aos
requisitos para demonstrar que não é preciso rever o conjunto fático-
probatório nesta Corte Superior (fls. 309-310).
Portanto, ratifica-se que o agravo não impugna de forma específica
e objetiva os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme
exigido.
No agravo interno, exige-se, necessariamente, que o agravante
demonstre ter se insurgido especificamente e de forma particularizada,
na minuta do agravo, contra a aplicação dos referidos óbices, o que não
aconteceu na hipótese, caso em que o recorrente limitou-se a deduzir
razões genéricas, repetindo o argumento de que "o Agravante impugnou
sim os fundamentos de não ocorrência de ofensa aos artigos 489 e 1.022
do CPC/2015 e de incidência da Súmula 7/STJ" (fl. 385), bem como a
existência de omissão e que se trata de matéria exclusivamente de
direito.
A propósito, este Tribunal tem externado entendimento no sentido
de que veiculação de alegações recursais que se contrapõem, de forma
genérica, aos óbices apontados ao conhecimento do recurso não serve à
providência de impugnação específica da decisão de inadmissão.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Feitas estas considerações, tem-se que os embargos de declaração
não merecem prosperar. Vejamos:
No recurso ora em exame, verifica-se que o embargante, na petição
de fls. 419-431, afirma, em suma, que: (a) os embargos de declaração
foram indevidamente frustrados, não havendo enfrentamento dos
Documento eletrônico VDA50088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 914b9511-fec7-4b6c-be56-f62e1d650740

argumentos da parte. Verifica-se o emprego de conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicação, e a adoção de motivos que se
prestariam a outra decisão, configurando omissão por falta de
fundamentação, conforme o art. 489, §1o, incisos I, II, III e IV, do CPC
(fls. 422-423); (b) a persistência dos vícios da decisão de inadmissão,
dada a falta de enfrentamento dos argumentos da parte, faz com que as
razões de agravo interno se limitem aos argumentos dos embargos de
declaração. A decisão de inadmissão é omissa por falta de
fundamentação, conforme o art. 489, §1o, incisos I, II, III, IV e V, do
CPC (fls. 423-424); (c) o agravante arguiu as nulidades da decisão
agravada, mas não houve pronunciamento acerca dessas matérias na
decisão de inadmissão, o que era impositivo. Tal omissão persistiu no
acórdão embargado (fls. 424-425); (d) a decisão de inadmissão afirmou
que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão do Tribunal de origem, o que é alegado como omissão por falta
de fundamentação, conforme o art. 489, §1o, incisos II, III, IV e V, do
CPC. O Agravante impugnou sim os fundamentos de não ocorrência de
ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 e de incidência da Súmula 7
/STJ (fls. 425-426); (e) na decisão se invocou o art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC, para determinar a majoração de honorários sucumbenciais em
desfavor do Agravante, sem explicar os motivos para tal incidência,
configurando omissão por falta de fundamentação, conforme o art. 489,
incisos I e III, do CPC. O Agravante foi o vencedor da ação de
conhecimento e é beneficiário de justiça gratuita, não havendo hipótese
legal de majoração de honorários contra ele (fls. 428-429).
Na verdade, o agravo interno não foi provido, porque o agravante
não se desincumbiu de demonstrar de forma clara, específica e objetiva
o desacerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da ausência de impugnação dos fundamentos
da decisão da Corte de origem que inadmitiu o apelo nobre interposto
pelo ora embargante, como seria de rigor.
Documento eletrônico VDA50088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 914b9511-fec7-4b6c-be56-f62e1d650740

Afinal,
foram
mantidos
incólumes
os
fundamentos
da
inadmissibilidade do recurso especial. Sobretudo, não se verifica
presente, no caso em exame, qualquer omissão, falta de clareza ou
fundamentação inadequada na decisão colegiada embargada.
No mais, o acórdão embargado resolveu a controvérsia de forma
clara, inteligível e coerente ao assentar que não houve impugnação
individualizada e específica aos fundamentos da decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial, ou seja, restou consignado que
a parte recorrente não demonstrou ter se insurgido, na minuta do agravo,
contra a decisão que obstou o recurso especial, mormente no tocante à
inocorrência de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 e à
incidência da Súmula 7/STJ.
Com efeito, foi explanado como o recorrente deveria ter procedido
para que seu recurso fosse conhecido, ou seja, foi explicitado como
deveria ter sido feita a impugnação específica à inocorrência de ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 e à incidência da Súmula 7/STJ.
Outrossim, foi elucidada a questão acerca dos honorários advocatícios.
Ora, tudo considerado, não há falar realmente na ocorrência de
qualquer vício integrativo no acórdão.
Outrossim, importa registrar, que a Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "a decisão
que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal." Por
conseguinte, "seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso." E arremata: "não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão." (EAREsp 746.775/PR, rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe
).
30/11/2018
Documento eletrônico VDA50088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 914b9511-fec7-4b6c-be56-f62e1d650740

Nessa perspectiva, “observa-se que, como a decisão que não admite
o recurso especial objetiva especificamente apreciar os pressupostos de
admissibilidade, não é possível defender a existência de capítulos
autônomos, mormente porque a parte dispositiva reflete apenas, de
forma unívoca, a inadmissão recursal. Idêntico raciocínio, por critério
lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo interno interposto
contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime porque
os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum
unilateral, pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis
por natureza.” (AgInt no AREsp n. 1.144.143/MG, rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
).
25/9/2024
No caso em exame, está nítido que os embargos foram opostos
claramente com o objetivo de reforma do julgamento colegiado, o que,
contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
Sobretudo, os embargos de declaração não são via adequada para a
impugnação apresentada pelo ora embargante em sua peça recursal, no
sentido de obter a reforma do julgamento recorrido.
Por fim, no que tange a majoração da verba honorária em desfavor
da parte recorrente, ora embargante, não se verifica a alegada omissão,
mas, por oportuno, pode ser aclarado. Isso posto, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/2015, para a majoração dos honorários em decorrência do
não conhecimento do recurso dirigido ao STJ, no caso o AREsp (fls.
301-312) dependeria da existência de prévia fixação de tal verba
(honorários) pelas instâncias de origem. No caso dos autos, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo recorrente, ora embargante,
contra decisão (fls. 76-77) em cumprimento de sentença, extraído dos
autos de mandado de segurança.
Assim, se, no caso concreto, não foram fixados honorários de
sucumbência pelas instâncias de origem, inexiste verba a majorar.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA50088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 914b9511-fec7-4b6c-be56-f62e1d650740

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência
independente da sucumbência fixada na origem e representam um
acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na
hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que
se falar em honorários recursais." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107
/PB, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
19/12/2022
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.065.428/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
7/3/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
REQUISITOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PROVIMENTO
PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das
cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. Na origem, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para
concluir que a relação pactuada entre as parte era de consumo. Alterar
tal conclusão é inviável em recurso especial ante o óbice das referidas
súmulas.
3. Não devem ser majorados os honorários recursais na instância
excepcional quando não foram fixados na origem. Precedente da Corte
Especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp n. 1.317.371/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe de
).
1/4/2020
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:20
Código de Controle do Documento: 914b9511-fec7-4b6c-be56-f62e1d650740

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.728.494 / SP
Número Registro: 2024/0312074-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144351920208260053
10029407920188260586
144351920208260053
14435192020826005310029407920188260586 21970977120238260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO PANSANATO OSADA - SP479581
AGRAVANTE
: ERICO SILVA
REPR. POR
: SUELY SALIM SILVA - CURADOR
ADVOGADO
: ROBERTO SILVA FILHO - SP137560
AGRAVADO
: ERICO SILVA
REPR. POR
: SUELY SALIM SILVA - CURADOR
ADVOGADO
: ROBERTO SILVA FILHO - SP137560
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO PANSANATO OSADA - SP479581
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERICO SILVA
REPR. POR
: SUELY SALIM SILVA - CURADOR
Documento eletrônico VDA50754226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 43ff76d6-bd37-4a62-8d84-6261e156c8eb

ADVOGADO
: ROBERTO SILVA FILHO - SP137560
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO PANSANATO OSADA - SP479581
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO PANSANATO OSADA - SP479581
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 43ff76d6-bd37-4a62-8d84-6261e156c8eb